Tribunal: TJDFT
Processo: 0744811-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744811-97.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: FRANCISCA TABOSA FONSECA, ODILON BARBOSA FONSECA REPRESENTANTE LEGAL: TÂNIA APARECIDA FONSECA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEI No 14.454/2022. IRRETROATIVIDADE. REGULAMENTO INTERNO DO PLANO DE SAÚDE. PREVISÃO. PACTA SUNT SERVANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. REQUISITOS TÉCNICOS. PERÍCIA MÉDICA. COMPROVAÇÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O contrato de plano de saúde operado por entidade de autogestão não está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Lei no 14.454/2022 estabeleceu critérios para cobertura de tratamento de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Trata-se de lei material e, portanto, irretroativa, sendo aplicável somente aos casos em que a negativa ocorrer a partir de sua entrada em vigor, em 22/9/2022. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o rol de procedimentos mínimos obrigatórios a serem observados. 4. A Lei no 9.656 e o Rol de Procedimentos da ANS não preveem a obrigatoriedade de cobertura do serviço de internação domiciliar. 5. Contudo, se a operadora de plano de saúde prevê, em seus regulamentos internos, o fornecimento de serviço de internação domiciliar para os seus beneficiários, estabelecendo os critérios necessários para tanto, e a beneficiária adere ao referido plano de saúde, a operadora não pode posteriormente lhe negar o direito de ter acesso a tal serviço, sob pena de violação contratual (pacta sunt servanda) e quebra da boa-fé objetiva. 6. Se a operadora do plano de saúde expressamente buscou a autorização da beneficiária para fornecer o tratamento, formalizado em termo de consentimento, não lhe é lícito negá-lo em seguida sob o argumento de ausência de norma que a obrigue a tanto, sob pena de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). 7. No caso dos autos, o Juízo de origem determinou a realização de perícia médica, na qual o perito concluiu pelo preenchimento dos requisitos para a internação domiciliar em tempo integral previstos na tabela da ABEMID, descrevendo pormenorizadamente as razões para tanto. 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, § 1o, 10 e 12, todos da Lei 9.656/1998, bem como 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, ao argumento de que a internação domiciliar não consta expressamente no rol de procedimento de cobertura mínima da ANS (Agência Nacional da Saúde), razão pela qual entende que não pode ser compelida a fornecer o tratamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, porquanto entende que não deveria ter sido incumbida a custear tratamentos que não se encontram previstos no contrato entabulado entre as partes. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino, OAB/SP 343.181, e Élida Camila e S. Ximenes Pinheiro, OAB/DF 52.698 (ID 52693285). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 1o, § 1o, 10 e 12, todos da Lei 9.656/1998, 4o, inciso VII, da Lei 9.961/2000, bem como 421 e 422, ambos do CC. Isso porque a recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acordão vergastado, no sentido de que “a operadora de plano de saúde prevê, em seus regulamentos internos, o fornecimento de serviço de internação domiciliar para os seus beneficiários, estabelecendo os critérios necessários para tanto, e a beneficiária adere ao referido plano de saúde, a operadora não pode posteriormente lhe negar o direito de ter acesso a tal serviço (...). A operadora do plano de saúde expressamente buscou a autorização da beneficiária para fornecer o tratamento, formalizado em termo de consentimento (ID 44329629), oriundo da operadora, em que a beneficiária expressamente autoriza a GEAP a proceder sua desospitalização e a continuação do tratamento em regime de Internação Domiciliar. Se a operadora do plano de saúde expressamente buscou a autorização da beneficiária para fornecer o tratamento, formalizado em termo de consentimento, não lhe é lícito negá-lo em seguida sob o argumento de ausência de norma que a obrigue a tanto, sob pena de comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Nesse sentido, conclui-se pela existência de obrigação contratual do fornecimento de serviço de internação domiciliar pela operadora do plano de saúde, desde que preenchidos os requisitos técnicos para tanto” (ID 46031590). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Demais disso, para infirmar a conclusão a que se chegou o aresto resistido seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. Por fim, indefiro o pedido de ID 52693285, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027